Tribunal: TJES
Processo: 5006083-45.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006083-45.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: WILKER PINHEIRO QUINTINO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. CONTRATAÇÃO VINCULADA DE SEGURO. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, que reconheceu a abusividade da contratação de seguros prestamistas vinculados a contrato de financiamento veicular e determinou o recálculo do Custo Efetivo Total (CET), bem como a devolução em dobro dos valores pagos a esse título, corrigidos e acrescidos de juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação de seguros vinculados ao financiamento veicular; (ii) definir se há prova da efetiva liberdade de escolha do consumidor quanto aos seguros contratados; e (iii) estabelecer a correção e os juros aplicáveis à devolução dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abusividade na contratação de seguros vinculados ao financiamento configura-se quando ausente prova de que o consumidor teve liberdade de escolha da seguradora, sendo presumida a venda casada quando a contratada integra ou está vinculada ao grupo econômico da instituição financeira.

A mera possibilidade de o seguro ser “financiado ou não” não comprova a faculdade de o consumidor optar livremente pela contratação, tampouco a ausência de compulsoriedade, cabendo à instituição financeira o ônus da prova nesse ponto.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972, firmou o entendimento de que é abusiva a cláusula que impõe contratação de seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sem a possibilidade de escolha pelo consumidor.

Comprovada a ausência de transparência e a vinculação da contratação do seguro à celebração do contrato de financiamento, impõe-se a restituição dos valores pagos a esse título, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida e má-fé presumida.

A aplicação de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo índice da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme fixado na sentença, está em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie, sendo incabível a substituição por taxa SELIC, por se tratar de relação contratual de direito privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguro prestamista vinculada ao financiamento bancário configura venda casada e prática abusiva quando não demonstrada a livre escolha do consumidor.

A instituição financeira que recebe parte do prêmio do seguro por meio de corretora de seu grupo econômico não se exime da responsabilidade pela devolução dos valores cobrados indevidamente.

É devida a restituição em dobro dos valores pagos a título de seguros contratados de forma compulsória, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado.

A taxa SELIC não se aplica às relações de consumo bancário como índice de correção e juros nos casos de devolução de valores indevidamente cobrados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 405; CDC, arts. 6º, III, 39, I e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; STJ, EREsp 1.413.542/RS, j. 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a r. sentença (ID 13639415) proferida pela 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação revisional de contrato bancário movida por
Wilker Pinheiro Quintino
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
(i)
determinar o recálculo do CET insculpido no contrato de financiamento objeto destes autos, extirpando-se o valor dos seguros prestamistas; e
(ii)
condenar o banco requerido à devolução do valor dispendido com a contratação dos seguros prestamistas, no importe total de R$ 1.826,83 (mil oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos), em dobro, com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e de correção monetária, a partir do efetivo desembolso, pelos índices da ECGJES.

Em suas razões recursais (ID 13639416), o apelante sustenta a legalidade da cobrança das tarifas em geral, invocando o Tema 958 do STJ para a tarifa de avaliação do bem e o Tema 972 do STJ para o seguro, alegando ausência de venda casada e livre escolha da seguradora pelo cliente. Defende, ainda, a legalidade da contratação do seguro “auto casco” e seguro de acidentes pessoais de forma facultativa e em instrumento separado. Por fim, caso mantida a condenação, pugna pela adoção de indenização simples e pela aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% e correção monetária.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, por meio das quais requer o desprovimento do recurso (ID 13639420).

Inicialmente, observa-se que o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente comprovado, de modo que presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. Diante disso,
conheço
do recurso de apelação e passo à análise do mérito.

Em sede de inicial, o apelado relatou ter celebrado contrato de financiamento bancário veicular para adquirir o veículo Fiat Strada de placa MTX2E23, no valor de R$ 41.523,37, em 60 parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.331,00, com juros remuneratórios de 2,42% a.m. e 33,29% a.a..

Relata, ainda, que após o início do pagamento das parcelas contratuais, foi surpreendido com a existência de cláusulas desconhecidas e abusivas, dentre elas a tarifa de seguro insculpida na avença bancária.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
reconheceu a abusividade da contratação dos seguros Seguro Auto Casco e Seguro AP Premiado ICATU, por entender que a adesão foi compulsória e vinculada ao financiamento, sem que a parte requerida, ora apelante, se desincumbisse de exibir prova em contrário.

Pois bem. O C. STJ, no julgamento dos Temas Repetitivos nº
958
((REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018) e
972
(REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018), firmou as seguintes teses:

Tema 958
– Tese firmada:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”. Grifei.

Tema 972
– Tese firmada:

“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”. Grifei.

No caso em análise, o contrato de financiamento foi pactuado em 29/02/2024. Conforme a Cédula de Crédito Bancário anexada aos autos (ID de origem 45530752), os seguros (Seguro Auto Casco/Seguro Auto MAPFRE SEGUROS GERAIS e Seg AP Premiado ICATU/Seguro de Vida ICATU SEGUROS S/A) estão listados como "Valor Total de Outros Produtos Contratados" e têm a opção "Financiada: Sim X Não".

Embora a parte apelante alegue que um agente fiscal do Ministério Público de Minas Gerais, à paisana, se dirigiu até uma filial do Banco Votorantim, com a intenção de apurar as práticas da empresa, e que, conforme os documentos juntados aos autos do processo administrativo de nº 0024.15.002459-4, referido fiscal constatou que os consumidores recebem esclarecimento sobre os produtos ofertados, não sendo obrigatória a contratação de seguros, tal documento, por ser unilateral e produzido em outro contexto (processo administrativo), não possui o condão de infirmar a análise do caso concreto e a presumida vulnerabilidade do consumidor.

Não obstante, o fato de as seguradoras serem parceiras do grupo econômico do banco, ou por ele indicadas, gera uma presunção de ausência de liberdade de escolha, cabendo ao banco demonstrar que o consumidor teve a efetiva faculdade de contratar com outra seguradora ou de não contratar o seguro vinculado ao financiamento.

Em razão dos fatos acima mencionados, resta nítido que, diferente do que alega o apelante, o cliente não tem a “opção” de aderir aos seguros, tendo em vista que a financeira induz o consumidor a contratar serviços pelos quais ele – APELANTE – receberá comissões e cobrará juros.

Na página 10 da peça de apelação (ID 13639416), o Banco Votorantim colaciona um trecho do contrato, no qual se lê:

“
Seguros e Título de Capitalização – Financiados:
( )
SIM
(
X
)
NÃO
”

O apelante afirma que este formulário demonstra que o consumidor pode aceitar contratar ou não os seguros oferecidos pela “
VCS
” (
Votorantim Corretora de Seguros
). De maneira diversa, o formulário não serve para que o consumidor expresse a vontade de contratar os produtos financeiros, mas tão somente informa se os seguros
serão financiados —
ou seja, incluídos no valor total da operação — ou pagos à vista.

É nítido, também, que a instituição financeira presume que os contratos não serão analisados pelo Poder Judiciário. Isso porque às fls. 14 do petitório o apelante afirma:

“(...)
Imperioso ressaltar, ainda, que o Banco é parte absolutamente ilegítima para devolver qualquer valor a título de PRÊMIO securitário
.
Isso porque
o PRÊMIO não é a ele dirigido
, e sim à uma Seguradora do mercado nacional que ofereça ditas garantias para eventos futuros
.”

Contudo, sobre esse aspecto, entendo pertinente colacionar o trecho de um dos contratos de seguro:

"do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Seguro Estipulado por Banco Votorantim S.A., CNPJ 59.588.111/0001-03. O montante corresponde a cinquenta por cento do prêmio líquido pago pelo cliente a Icatu Seguros S/a, decorrente da venda do presente produto é referente a distribuição realizada pela VCS CNPJ 09.023.931/0001-80."

Diferentemente do alegado, portanto, parte do prêmio
é dirigido à corretora de seguros do Grupo Votorantim,
e existe relação jurídica entre a financeira e a seguradora.

Conforme a jurisprudência supracitada, a abusividade se configura quando a contratação do seguro é imposta pela instituição financeira ou por seguradora por ela indicada, pertencente ou não ao seu grupo econômico, sem que se dê ao contratante a opção de escolher outra seguradora. A ausência de prova inequívoca da liberdade de escolha do consumidor na contratação dos seguros impõe o reconhecimento da
venda casada
.

Nesse diapasão, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a abusividade da contratação dos seguros, alinha-se ao entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal. A condenação à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de seguro também está em consonância com a modulação de efeitos do entendimento do STJ no EREsp n. 1.413.542/RS (Tema 972), aplicável às cobranças efetuadas após 30/03/2021.

Por fim, necessário enfrentar o pedido de substituição dos índices de correção e de juros declarados na sentença.

De pronto, verifico que os Temas 99 e 112 do STJ, apontados pela recorrente como fundamento para reforma da sentença, referem-se à aplicação da taxa SELIC na correção dos saldos de FGTS, hipótese distinta do caso em tela.

Embora a apelante tenha afirmado que a aplicação de juros de 1% ao mês acrescidos de correção monetária conduzem a “ganhos” superiores a qualquer outro tipo de investimento no Brasil – quando ela mesma cobra
33,29
% ao ano
a título de juros – tenho que a premissa está equivocada.

A sentença de 1º grau determinou que a correção monetária deve se dar, a partir da data dos desembolsos, pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo. O referido índice permaneceu entre 1,00% e 1,07% ao mês durante todo o período compreendido entre 2024 e 2025, o que implica em reconhecer que, em um ano, os juros acrescidos da correção resultam em cerca de 12%, muito longe dos 34% anuais apontados pela instituição financeira.

Portanto, também nesse ponto, não merece reparos a r. sentença.

Antes todo o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito
,
nego-
lhe
provimento
,

mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, majoro os honorários sucumbenciais deferidos na origem para 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11º, CPC/15.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.